Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717660-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CLENILTON GARCIA FERREIRA PACIENTE: KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLENILTON GARCIA FERREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 43.385, em favor de KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO, preso desde 20/9/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 306 da Lei no 9.503/1997, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa em ofensa aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo, uma vez que o paciente encontra-se acautelado há 7 (sete) meses e sem previsão para o término da instrução processual. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que as decisões atacadas padecem de fundamentação concreta e idônea. Pontua que a segregação, no caso, é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, visto que o paciente possui hipertensão, problema cardiovascular considerado grave e há elevado risco de contágio dentro do sistema prisional, que, inclusive, não dispõe de condições de serviço de saúde adequado. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a concessão de recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica delitiva e seu estado de saúde e, assim, demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante no tocante à ilegalidade da prisão preventiva e necessidade de sua substituição pelo recolhimento domiciliar, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A par desses registros, pelo que se depreende da presente impetração, o d. magistrado a quo não emitiu qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, face à ausência de documentos comprobatórios de eventual enfermidade, tampouco quanto a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente no excesso de prazo para a formação da culpa. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de prisão do paciente foi cumprido em 20/9/2019 (fls. 22/23). A denúncia foi recebida em 13/9/2019. O paciente foi citado em 27/9/2019 e apresentou resposta à acusação em 19/10/2019. A audiência de instrução ocorreu no dia 22/1/2020, sendo redesignada para o dia 16/3/2020, notadamente para a oitiva de testemunha arrolada pela defesa, data em que a instrução processual se encerrou. Em 23/4/2020, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/97. No dia 28/5/2020 foi ainda determinada a inclusão do feito na pauta de julgamento, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 281 (duzentos e oitenta e um) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. No que concerne ao ponto, impende ainda ressaltar que, consoante Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020 14:39:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora